Tribunal: TJBA
Processo: 8050920-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050920-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RICARDO SODRE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANO CARILLO REIS SANTOS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade. O agravante alega falha técnica no sistema eletrônico como causa impeditiva da interposição tempestiva.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a alegada falha técnica no sistema do PJe, sem comprovação documental idônea ou certificação institucional, autoriza a prorrogação do prazo recursal e, por consequência, o conhecimento do agravo de instrumento intempestivo.

III. Razões de decidir
O prazo de interposição do recurso expirou em 29/08/2025, conforme art. 1.003, §5º, e art. 231, VII, do CPC, considerando suspensões reconhecidas. O protocolo ocorreu apenas em 30/08/2025, configurando intempestividade.
Não houve juntada de prova robusta da falha técnica alegada, tampouco certificação de indisponibilidade sistêmica, como exige o art. 10 da Lei nº 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 185/2013.
A jurisprudência é firme no sentido de que a intempestividade, por ser pressuposto objetivo de admissibilidade, não pode ser relativizada sem elementos formais que atestem a indisponibilidade do sistema do Poder Judiciário.

IV. Dispositiv
o
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8050920-50.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
JOSE RICARDO SODRE OLIVEIRA
e, como Agravada,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA